Tribunal: STF
Processo: RE 1255207
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com amparo no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul.
    No apelo extremo, o recorrente sustenta a existência de Repercussão Geral e que o julgado, ao manter a absolvição do recorrido com o fundamento na atipicidade da sua conduta, teria violado o art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Por fim, requer seja reformado o acórdão da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul para que seja afastada a tese da atipicidade da conduta imputada ao recorrido.
    É o relatório. Decido. 
    No caso em tela, a Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul assim decidiu:
    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. A interpretação sistemática e histórica do Direito Penal, frente à evolução dos sistemas de informações modernos, à profissionalização da administração pública e à pronta identificação real do indivíduo pelas informações detidas pelo próprio Estado, tornam impossível, no caso concreto, o crime de auto-atribuição de identidade falsa. Acusado que, objetivando lograr furtar-se à ação estatal, atribui a si falsa identidade, conduta que, ante a realização de consulta aos dados de identificação, foi imediatamente coarctada pela autoridade, mostrando-se inidônea ao fim colimado, sem querer possibilidade de ofensa ao bem juridicamente tutelado. RECURSO PROVIDO.
    Verifico que o entendimento assentado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada nesta CORTE. 
    Com efeito, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou o entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente, consoante o julgamento do RE 640.139 RG/DF, da lavra do Rel. Min. DIAS TOFFOLI (decisão de mérito da repercussão geral – Tema 478), cuja ementa é a seguinte:
    CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. 
    O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.
    Esta CORTE já teve a oportunidade de analisar decisão oriunda da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, com ementa idêntica ao presente caso, por ocasião do julgamento do RE 1.138.940/RS (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/06/2018), ocasião em que o Min. DIAS TOFFOLI verificou que a fundamentação utilizada pela Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul violava o entendimento desta SUPREMA CORTE, sobretudo o decidido pelo Tribunal Pleno quando do julgamento do mérito do RE 640.139 RG/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/10/2011 (Tema 478).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para determinar que o Tribunal de Origem, observadas as premissas fixadas nesta decisão, prossiga no julgamento do apelo como entender de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente